Tribunal: STF
Processo: HC 238689
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Alegada ausência de indícios de autoria. Desnecessidade de prova plena. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Felipe Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 873.167/SC (evento 6).



    O Paciente teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e participação em organização criminosa (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013) (evento 5, fls. 27-43).



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta que “uma única condenação por fato ocorrido há mais de 4 (nove) anos não demonstra o risco de reiteração delitiva”, assim como o simples fato de responder a outro processo. Sustenta falta de indícios de autoria delitiva. Aponta a desproporcionalidade da prisão cautelar em face de eventual pena em caso de condenação. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto o agravante é apontado como integrante de organização criminosa, na qual ocupa posição de destaque, supostamente gerenciando o armazenamento e a distribuição de entorpecentes na região. Há, ainda, o registro de condenação e ação penal em curso. 



    3. A tese de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do réu não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação.



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Tribunal estadual ressaltou:



    “... o periculum libertatis se encontra devidamente demonstrado nos autos.



    Isso porque, na hipótese, além de se tratar de agente reincidente, condenado anteriormente por infração ao disposto no art. 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (autos n. 5065656- 03.2020.8.24.0023), tenho que a gravidade concreta dos delitos imputados ao Paciente revelam a elevada reprovabilidade da sua conduta. 



    Reitero que, segundo apurado na origem, L. F. integra, em tese, um grupo articulado (PGC), composto por considerável número de pessoas com funções definidas, para fins de praticar diversos ilícitos.



    Sabe-se que referida facção, atuante em todo o estado de Santa Catarina, adota modus operandi extremamente violento, com a finalidade de manter o domínio nas áreas em que atua, o que também se revela como elemento apto a demonstrar a periculosidade do Recorrido e, em consequência, a necessidade de se garantir a ordem pública através da decretação da segregação. 



    As peculiaridades acima delineadas, vale destacar, dizem respeito ao modo de agir, em tese, utilizado pelos agentes para a prática ilícita, circunstância aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para embasar a custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, consoante mencionado alhures. 



    Em razão disso, tem-se, no caso dos autos, elementos concretos e suficientes que justificam a decretação da prisão preventiva, que visa também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, especialmente em razão da periculosidade do Recorrido e da organização criminosa da qual o mesmo supostamente participa.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior e manteve a prisão preventiva do Paciente à consideração de que “Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto o paciente é apontado como integrante de organização criminosa, ocupando posição de destaque, supostamente gerenciando o armazenamento e distribuição de entorpecentes na região. (...). Ademais, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, também como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o paciente ostenta outra condenação e responde a outra ação penal”.



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    Anoto, ainda, que a fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Precedentes: HC 216.056-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/9/2022; HC 223.866-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/2023; e HC 226.866-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/7/2023.” (HC 230.845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.09.2023).



    Assinalo, mais, inadmissível o argumento deduzido quanto à desproporcionalidade da prisão preventiva, pois “A prisão cautelar e o cumprimento da pena são, obviamente, coisas distintas, sendo impertinente falar-se em desproporcionalidade da segregação ante tempus com eventual cumprimento da pena a ser concretizada, uma vez que aquela visa, na espécie, ao trâmite desembaraçado do processo, à garantia da aplicação da lei penal e à preservação da ordem pública, e não à antecipação do cumprimento da pena” (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 04.10.2011). Além de tudo, “Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação” (HC 237.368-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.03.2024).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar residência fixa e trabalho lícito não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto à alegada inexistência de indícios de autoria delitiva, o Tribunal local destacou que:



    “No presente caso, ao Recorrido é imputada a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e participação em organização criminosa, cujas penas em abstrato, somadas, são superiores a 4 (quatro) anos, de modo que se encontra preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP. 



    Já em relação ao fumus comissi delicti, observo que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados por meio dos documentos acostados no Pedido de Busca e Apreensão de n. 5008029-36.2023.8.24.0023, no Auto de Prisão em Flagrante de n. 5037189- 09.2023.8.24.0023, no Procedimento de Investigação Criminal de n. 5002481-98.2021.8.24.0023 e na Ação Penal de n. 5052177-35.2023.8.24.0023. 



    Destaco, aqui, a existência de diversas conversas, as quais indicam, ao menos nesta fase processual, a possibilidade de que L. F. atue no armazenamento e distribuição de estupefacientes em favor da organização criminosa autodenominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC. 



    Pontuo, ademais, que, durante as investigações, foi possível identificar que os ramais telefônicos cuja propriedade é atribuída ao Recorrido estão inseridos nos grupos de whatsapp "Sintonia Tapera" e "Tapera no Foco", utilizados por integrantes do PGC. 



    Entendo, pois, que foram produzidos indícios suficientes quanto a prática, por parte de L. F., dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/13”. 



    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva. Além disso, para concluir em sentido diverso do Tribunal de origem quanto à existência de indícios de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – negativa de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.336-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.846-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.03.2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra a paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 222.168-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023)



    Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “Conforme já destacado no julgamento do HC n. 835.205/SC, de minha relatoria, julgado em 30/6/2023, constata-se que os indícios de autoria e materialidade, nos termos da exigência contida no supracitado dispositivo legal, estão configurados, pois, consoante relatado no decreto preventivo, as investigações policiais apuraram que o paciente supostamente integra organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas. Como cediço, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente